Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial colacionou os cálculos relativos a FÁBIO VIANA DE LIMA, FRANCISCO SOARES DE SOUZA, GEDIÃO ALVES CAVALCANTE, GENÉSIO GRACIO DE QUEIROZ, GEORDÂNIA MARIA DE SOUSA, GILBERTO MOURA DE CASTRO e GIRLENE DE SOUSA FEITOSA (ID: 40291236). Ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos (ID: 40592290 e 40997664). No ID: 41574654, o SINDIRETA anuiu com os valores apurados pelo DF. O DF, no ID: 41597197, pugnou pela homologação dos seus cálculos ante a concordância do SINDIRETA. Ausente a divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 40997665. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de FÁBIO VIANA DE LIMA, FRANCISCO SOARES DE SOUZA, GEDIÃO ALVES CAVALCANTE, GENÉSIO GRÁCIO DE QUEIROZ, GEORDANIA MARIA DE SOUSA, GILBERTO MOURA DE CASTRO e GIRLENE DE SOUSA FEITOSA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador